Tribunal: TJES
Processo: 0004692-93.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004692-93.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODOLFO JOSE DA SILVA
APELADO: LIVIA ENTINO DA CRUZ e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004692-93.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODOLFO JOSE DA SILVA

APELADO: LIVIA ENTINO DA CRUZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARIANY DA CRUZ NASCIMENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA 2. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. TEMA REPETITIVO 983/STJ. DANO
IN RE IPSA
. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. 3. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela contravenção penal de vias de fato, praticada no âmbito de violência doméstica e familiar.
p
leiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da indenização por danos morais e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação; (II) estabelecer se é devida a indenização por danos morais; e (III) verificar o
cabimento da concessão da
gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em crimes e contravenções praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com outros elementos, como o depoimento de testemunhas presenciais. A condenação baseia-se não apenas no relato da vítima, mas também no depoimento de sua mãe, que presenciou os fatos e confirmou a agressão, formando um conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação.

Conforme o Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a fixação de valor mínimo a título de dano moral em casos de violência doméstica é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, sendo o dano presumido (
in re ipsa
) e dispensando instrução probatória específica sobre sua ocorrência. Havendo pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a reparação moral, e considerando que a violência de gênero ofende a dignidade da mulher, a condenação indenizatória deve ser mantida, por estarem preenchidos os requisitos jurisprudenciais.

A análise sobre a hipossuficiência do condenado para fins de concessão da gratuidade de justiça e suspensão da exigibilidade das custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes e contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando firme e coerente com outros elementos de prova, possui especial valor probatório e é suficiente para fundamentar a condenação.

É devida a fixação de indenização por danos morais em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico quando há pedido expresso na denúncia, pois o dano é presumido (
in re ipsa
), dispensando instrução probatória específica sobre o sofrimento psíquico.

A competência para apreciar o pedido de gratuidade de justiça e suspender a exigibilidade das custas processuais é do Juízo da Execução Penal, momento em que a condição econômica do sentenciado será aferida.

Dispositivos relevantes citados
:

Artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais).

Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 615.661/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020.

STJ, Tema Repetitivo 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004692-93.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODOLFO JOSE DA SILVA

APELADO: LIVIA ENTINO DA CRUZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARIANY DA CRUZ NASCIMENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por RODOLFO JOSE DA SILVA em face de sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Narra a inicial que, em 17 de junho de 2023, o apelante, após uma discussão motivada por ciúmes, tentou agredir sua ex-companheira, a Sra. Lívia Entino da Cruz, mas acabou por atingir a filha dela, a Sra. Ariany da Cruz Nascimento, com um pedaço de madeira, sem, contudo, deixar lesões aparentes.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso (ID 13946510), a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação por danos morais e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a suspensão da exigibilidade das custas.

Em contrarrazões (ID 13946514), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório e a legalidade da condenação por danos morais.

Em seu parecer (ID 15019395), o Eminente Procurador de Justiça BENEDITO LEONARDO SENATORE, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima.

A tese, contudo, não se sustenta.

No tocante à materialidade, anoto que,
a contravenção penal de vias de fato, por suas próprias características, não deixa vestígios visíveis, razão pela qual
mostra-se
suficiente para a sua comprovação a prova testemunhal
e os relatos constantes do Boletim Unificado de n° 51488871.

A autoria delitiva, por seu turno, repousa no depoimento firme e pormenorizado da vítima, Ariany da Cruz Nascimento, enteada do réu, que declarou de forma firme e coerente, que o apelante, após discutir com sua mãe, retornou com um pedaço de madeira para agredi-la, tendo se coloc
ado
na frente de sua genitora para defendê-la e, por isso, foi atingida na cabeça pelo réu.

Conforme compreensão pretoriana pacífica, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, firme e coerente, como no caso dos autos, possui especial valor probante, especialmente quando amparada em outros elementos
(STJ, HC 615.661/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020)
.

E revendo as demais provas dos autos, constata-se que o depoimento da ofendida encontra respaldo em outras provas, notadamente, no testemunho de sua mãe, a Sra. Lívia Entino da Cruz, que era o alvo original da agressão. Ambas as depoentes mantiveram a mesma narrativa apresentada na fase inquisitorial, confirmando que o apelante, em meio a uma discussão, praticou as vias de fato.

Assim, não há que se falar em fragilidade probatória, pois os depoimentos
acima citados
são harmônicos e convergentes, formando um conjunto coeso e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a materialidade e a autoria da contravenção. A condenação, portanto, deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a matéria não foi objeto de instrução específica.

A 3ª Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 983, consolidou o entendimento de que, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

No caso em tela, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a reparação dos danos sofridos pela vítima. A violência de gênero, por si só, acarreta dano moral
in re ipsa
, sendo presumido o abalo psicológico e a ofensa à dignidade da mulher, o que dispensa a produção de prova específica sobre a ocorrência e a extensão do sofrimento.

Portanto, foram observados os requisitos legais e jurisprudenciais para a condenação, que se mostra acertada.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ademais, revela-se proporcional e razoável,
considerada a
gravidade do fato e ao abalo emocional sofrido pela vítima, devendo ser mantido.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a análise da condição de hipossuficiência do condenado é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal,
já que é
na fase executória que a situação econômica do apenado será devidamente aferida
e, caso comprovada a miserabilidade,
poderá ser concedida a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)